Tribunal: TJMT
Processo: 0038443-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038443-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SUEDI ANGELA DE ALMEIDA - CPF: 697.658.121-91 (APELADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
– MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CARGO DE ENFERMEIRO -
CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DEMONSTRADA
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no Edital, convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há a comprovação do abuso, ou ilegalidade, na contratação de pessoal de forma precária, ou na nomeação para cargo em comissão, de forma inconstitucional, para o exercício das mesmas funções do cargo público disponibilizado no certame. (TJ-MT 10094676720188110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2021)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Márcio A. Guedes,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança 38443-89.2015.811.0041 Código: 1033668 impetrado por
SUEDI ANGELA DE ALMEIDA
.

Irresignado, a Apelante, interpôs recurso de apelação cível, relatando que firmou acordo com o SINPEN/MT – Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso nos autos do Mandado de Segurança no 52919-69.2014.811.0041 em trâmite pela 5a Vara da Fazenda Pública desta Capital, pelo qual o Município nomearia e empossaria em estrita obediência à ordem de classificação dos candidatos aprovados no certame, no mínimo 109 (cento e nove) enfermeiros entre junho de 2015 e abril de 2016, razão pela qual, a presente ação perdeu o objeto.

Alega a decadência do Mandado de Segurança.

Assevera que cumpriu o acordo firmado com o sindicato da categoria, bem como, do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual, realizando a convocação dos candidatos aprovados no certame para o cargo profissional de enfermagem até a 144o colocação, inexistindo assim, qualquer razão à concessão da ordem pleiteada, pois não demonstrada a ilegalidade nas contratações temporárias, bem como, restou comprovado que tem havido substituição paulatina dos contratos precariamente pelos candidatos do concurso.

Aduz que a parte impetrante não demonstrou a existência de contratações temporárias de forma ilegal e arbitrária ou ainda que ocupam a mesma função para qual pretende a sua nomeação.

Ao final, requer, o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a decadência do direito de impetrar o Mandado de Segurança, bem como a perda do objeto, ou que seja acolhida a alegação a respeito da necessidade da impetrante promover a citação, como litisconsortes necessários. E no mérito, a denegação da segurança vindicada.

Intimado o Apelado deixou de apresentar contrarrazões – ID. 18565956.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso – ID. 21996950-.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença que concedeu a segurança vindicada nos autos, para determinar ao Impetrado que providencie imediatamente a nomeação e posse da parte Impetrante no cargo de enfermeira, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, ratificando a liminar outrora deferida.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos auto que em 14/08/2015, SUEDI ANGELA DE ALMEIDA impetrou Mandado de Segurança em face do Município de Cuiabá, requerendo a sua convocação e nomeação no cargo de enfermeiro, conforme consta no Edital n. 001/2012/PMC/MT e 18 de janeiro de 2012.

Em 18/08/2015 foi concedida a liminar almejada, para o fim de determinar ao Impetrado que providencie imediatamente a nomeação e posse da Impetrante, desde que atendido aos demais requisitos para investidura no cargo de profissional de enfermagem – enfermeiro (ID. 17764971).

Sobreveio a sentença objurgada, concedendo a segurança vindicada à Impetrante (ID. 18565951).

Com essas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

Pois bem.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto, a constatação, de plano, do direito delegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Retornando para a insurgência da Impetrante, ora Apelante, entendo que deve ser mantida a decisão do juízo de origem.

Primeiramente, o Apelante, alegou, perda do objeto em razão do acordo firmado com o SINPEN/MT (Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do estado do Mato Grosso), bem como em razão do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual.

Com efeito, o Município de Cuiabá se obrigou a nomear todos os candidatos aprovados no certame mediante acordo celebrado com o Sindicato da Categoria de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem nos autos do Mandado de Segurança no 936661 impetrado na data de 11.11.2014, cujo processo tramitou perante o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca.

Todavia, não há que se falar em perda do objeto do
mandamus
, uma vez que o simples fato de ter sido firmado acordo entre o Sindicato da Categoria de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e a Prefeitura de Cuiabá em outros autos, para a nomeação dos candidatos do concurso público de que a Apelada participou não a impede de buscar a tutela jurisdicional que entende necessária, especialmente porque o mencionado Sindicato não a representa.

Ademais, o objeto do mandado de segurança é a nomeação da Apelada, tendo como base as alegadas contratações precárias e não em razão de eventual descumprimento do acordo firmado entre o Sindicato e a Administração Municipal.

A espécie revela que a parte Apelante foi classificada na 123a posição para o cargo de enfermeira – no Edital no 001/2012/PMC/MT, o qual previu 30 vagas.

No entanto, no caso concreto, restou demonstrado que durante a vigência do concurso, o Município procedeu com mais de 200 contratações precárias, como se vê dos documentos de id. 17763033, que correspondem ao lotacionograma dos funcionários do apelante.

Assim, restaram comprovadas as contratações precárias de servidores que atingiram a classificação da Apelada, conforme contratações realizadas pelo município devidamente demonstradas nos autos, o que certamente alcança a posição 123a de classificação da impetrante.

Com efeito, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o demonstrativo de contratações precárias que atingem a sua colocação.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CARGO DE ENFERMEIRO - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS –PEDIDO DE INGRESSO DE LITISCONSORTE ATIVO – IMPOSSIBILIDADE CONFORME ART. 10 §2o DA LEI 12.016/2009 - CARGO DE ENFERMEIRO -CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DEMONSTRADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato classificado em concurso público, tem início com o término da validade do certame, entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício”. (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO: 10092263920178110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/08/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/08/2018)

2. “O Prefeito Municipal deve figurar como autoridade coatora, no presente caso, tendo em vista que é o competente para a nomeação, e, para a revogação desta, em caso de deferimento da segurança”. (N.U 0001011-14.2016.8.11.0037, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

3. “A jurisprudência do STJ tem afirmado que o rito mandamental não comporta o ingresso posterior de assistentes ou de demais intervenientes, nos termos do § 2o do art. 10 da Lei 12.016/2009 (Art. 10. § 2o O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial), diante do caráter personalíssimo do writ constitucional. Agravo Interno desprovido” (STJ - AgInt no MS 24.337/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 17/12/2018)

4. “A aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A expectativa de direito é convolada em direito subjetivo à nomeação, no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e o faz, de forma precária, em detrimento do candidato classificado”. (N.U 0002081-42.2016.8.11.0045, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0055886-87.2014.8.11.0041, EDSON DIAS REIS , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VAGAS - CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE – SENTENÇA RATIFICADA.“O candidato aprovado fora do NÚMERO de VAGAS possui direito de ser nomeado, caso demonstre a existência de cargos vagos, bem como a ocorrência de efetiva preterição de seu direito, em razão da contratação de servidores temporários”. (AgRg no RMS 40.676/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)

(N.U 0002305-06.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Aliás, sem mais delongas, é certo que este Sodalício em casos semelhantes (certame e cargo) já reconheceu que houve mais de 200 (duzentas) contratações precárias por meio de contrato temporário no decorrer do certame, como se vê:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONCURSO PÚBLICO — ENFERMEIRO — CANDIDATO CLASSIFICADO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VERIFICAÇÃO — PRETERIÇÃO — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — EXISTÊNCIA. Possui direito à nomeação o candidato classificado em concurso que demonstra a ocorrência de contratação temporária em descompasso com as hipóteses previstas em lei. Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 0060358-34.2014.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 03/03/2020, Publicado em 12/03/2020)

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA ––
CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ENFERMEIRA
– PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA –
CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS
– AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA – ALEGAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TAC –
PERSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE CONTRATO PRECÁRIO
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A existência de acordo entabulado entre a Prefeitura de Cuiabá e o sindicato da categoria, que assegura a posse de todos os candidatos aprovados no concurso, não impede o candidato que pretende ser nomeado, no cargo para o qual está classificado, de buscar seu direito judicialmente. Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vagas no órgão da administração em que a candidata está classificada, o pedido liminar deve ser deferido.

(N.U 1000825-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Não sem propósito, com propriedade fundamentou o douto Relator do último acórdão acima mencionado, reconhecendo que houve a contratação precária por meio de contrato temporário:

No caso vertente, o Edital no 001/2012/PMC/MT previu, concurso público para provimento de 30 (trinta) vagas de ampla concorrência e cadastro de reserva para o cargo de Profissional de Enfermagem - Perfil Profissional: Enfermagem.

Da análise dos documentos instruidores do presente Agravo, entendo que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial do Mandado de Segurança, ficou devidamente demonstrada, uma vez que a Recorrida, embora classificada na posição n. 187, comprovou que o Recorrente, em 18 de abril de 2016, nomeou candidatos até a 144a posição (id n. 1582022, p. 9). No entanto, firmou inúmeros contratos temporários, conforme se denota do Relatório de id n. 173735, a partir da pág. 205.

O Douto Procurador de Justiça entendeu, no mesmo sentido, que ao apreciar as peças, concluiu a configuração da preterição à nomeação dos candidatos aprovados (id n. 2080941): Ocorre, distintamente da agravante,
a parte adversa, apresentou em sua contraminuta, documentos demonstrando que na época da impetração do
mandamus
, a Administração Pública mantinha vigente mais de 200 contratos precários, conforme Relatório de Dados Funcionais na Ficha Financeira (id. 1739735).

Logo, diante da criação de novos cargos e das efetivas contratações precárias que atingem a classificação da Impetrante, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo, devendo ser mantida a sentença que concedeu a ordem.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021